Tribunal: TJBA
Processo: 0500717-35.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500717-35.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, ANDREA RODRIGUES BRITO FONTES, ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA APELADO: RUTHE GONCALVES PAIM DA SILVA e outros (2) Advogado(s):FABIO FRANCO BACELAR, MAGNA RITA ARAUJO DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1061 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade e inexigibilidade de contrato bancário, determinar a exclusão de registros negativos e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, afastando o pedido de danos materiais e, em relação a uma das autoras, a indenização moral. A sentença foi integrada por embargos de declaração. O Apelante sustenta a nulidade ou reforma da sentença, alegando ausência de comprovação da fraude, validade do contrato, inadequada distribuição do ônus da prova, inexistência de falha na prestação do serviço, possibilidade de culpa de terceiro, indevida condenação por danos morais e excesso no valor arbitrado, bem como requer o reconhecimento de sucumbência recíproca. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve comprovação da regularidade da contratação bancária impugnada; (ii) saber se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade das assinaturas; (iii) saber se há responsabilidade civil da instituição financeira por fraude; (iv) saber se é devida a indenização por danos morais e se o valor arbitrado comporta redução; e (v) saber se há sucumbência recíproca. III. Razões de decidir 3. Impugnada a autenticidade das assinaturas, incumbia à instituição financeira comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e do entendimento firmado pelo STJ (Tema 1061), ônus do qual não se desincumbiu, sobretudo após requerer o julgamento antecipado da lide e declarar não possuir outras provas a produzir. 4. A prova documental indica que os valores do contrato foram depositados em conta de terceiro, corroborando a alegação de fraude, sem demonstração de ingresso do numerário no patrimônio das consumidoras. 5. Inviável transferir ao juízo a responsabilidade pela produção de prova pericial, pois a determinação de provas de ofício é faculdade do magistrado (art. 370 do CPC), não afastando o ônus probatório das partes. 6. A fraude praticada no âmbito da atividade bancária configura fortuito interno, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. 7. A negativação indevida gera dano moral presumido (in re ipsa), sendo adequado o valor fixado a título indenizatório, por observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 8. Inexistente sucumbência recíproca, pois as partes autoras decaíram de parcela mínima dos pedidos, aplicando-se o art. 86, parágrafo único, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Impugnada a autenticidade de assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade. 2. A fraude praticada no âmbito da atividade bancária configura fortuito interno e enseja responsabilidade objetiva. 3. A negativação indevida gera dano moral presumido”. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, parágrafo único, 370, 429, II, e 85, §11; CDC, art. 14. Jurisprudências relevantes citadas: STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator.: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 24/11/2021 (Tema 1061); STJ, Súmula 479. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500717-35.2016.8.05.0080, em que figura como Apelante o Banco do Nordeste do Brasil S/A e Apeladas Ruthe Gonçalves Paim da Silva e outras (2), acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator